Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007219-35.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: A. F. G. D. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO SAÚDE S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97259491):
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – MODELO DENVER – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – Autismo Infantil, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA/DENVER, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde. A luz do art. 537, § 1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT 10072193520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se in verbis (id 105760959):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. A luz do art. 537, § 1o, do CPC, não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Apesar de vislumbrada omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
(TJ-MT 10072193520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Bradesco Saúde S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize e realize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada negativa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido quanto à necessidade de redução da multa diária fixada para limitá-la à obrigação principal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da dilação do prazo fixado.
Suscita a afronta aos artigos 537, § 1o, inciso I do CPC e artigos 412 e 884 do Código Civil, ao argumento de que “(...) o quantum arbitrado à título de astreintes não se mostra adequado, visto que incompatível com o previsto no art. 412 do CC, pois não fixada limitação nos autos, poderá ultrapassar o valor do proveito econômico atualizado (...)”.
Recurso tempestivo (id 108984956) e preparado (id 108816499).
Contrarrazões apresentadas (id 112636973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto às alegações de necessidade de redução da multa diária fixada para limitá-la à obrigação principal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) resta evidente a ausência de omissão, pois, a matéria afeta ao pleito de minoração do valor da multa diária aplicada pela douta magistrada a quo restou devidamente apreciada e, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, foi mantida a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ademais, é de bom alvitre esclarecer à embargante que a limitação prevista no art. 412, do C. Civil, diz respeito ao valor da cominação imposta na cláusula penal, que não pode exceder o montante da obrigação principal, não havendo qualquer embasamento jurídico para a aplicação do dispositivo no caso em apreço, mormente em razão da astreinte possuir natureza processual.
(...)
verifico que a douta magistrada a quo determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Nesse passo, resta evidente que a pretensão de dilação do prazo, sob a alegação de que não é razoável, não possui qualquer fundamento, mormente em razão da agravante/embargante não apresentar qualquer indicio da sua exiguidade e necessidade de dilação temporal, ficando apenas no campo da argumentação, sem qualquer substrato fático ou probatório. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 537, § 1o, inciso I do CPC e artigos 412 e 884 do Código Civil está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser limitado ao proveito econômico obtido pela parte recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1884503 PR 2020/0174214-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça